Tribunal: TJPA
Processo: 0802179-10.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802179-10.2025.8.14.0040

APELANTE: GLEIDSON COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em tutela antecipada antecedente, reconheceu a estabilização da tutela de urgência e extinguiu o processo com resolução de mérito, em demanda na qual se alegou uso indevido de marca e de dados sigilosos, tendo sido o réu citado por edital sem prévio esgotamento das diligências para sua localização .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital sem o esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se a atuação de curador especial supre eventual nulidade da citação; (iii) determinar as consequências processuais da eventual nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, conforme o art. 256, §3º, do CPC.

A ausência de diligências mínimas, como consultas aos sistemas conveniados do Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), evidencia a inobservância dos requisitos legais para a citação ficta.

A existência de indícios concretos sobre a localização do réu, extraídos de informações profissionais disponíveis, demonstra que havia meios razoáveis de localização não explorados.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo nulos os atos subsequentes quando ausente.

A atuação de curador especial não supre a nulidade da citação por edital, por não equivaler ao comparecimento espontâneo da parte.

Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital exige o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu.

A ausência de diligências mínimas para localização do demandado invalida a citação ficta e contamina os atos processuais subsequentes.

A atuação de curador especial não supre a nulidade decorrente de citação inválida.

A nulidade da citação implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, 256 e §3º, 304, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2023; TJ-MG, AI nº 2700320-69.2022.8.13.0000, j. 15.03.2023; TJ-ES, AC nº 0007549-39.2017.8.08.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

GLEIDSON COSTA
, tendo como apelado(a)
VALE S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GLEIDSON COSTA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de tutela antecipada antecedente ajuizada por
VALE S.A.
, reconheceu a estabilização da tutela de urgência concedida liminarmente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 304 do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizado por VALE S.A., sob o fundamento de que o ora Apelante estaria utilizando, sem autorização, a marca “VALE” e supostos dados sigilosos relacionados à mina Salobo Metais, em curso online intitulado “Curso de Automação Industrial Sistema 800xA ABB”, divulgado e comercializado por meio da rede social LinkedIn.

Após determinação de emenda à inicial para indicação de endereço, a autora requereu e obteve a citação por edital, ocasião em que o juízo a quo também deferiu tutela de urgência para suspender o uso da marca e de dados sigilosos, sob pena de multa diária. Decorrido o prazo editalício sem manifestação do réu, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Em réplica, a autora sustentou a estabilização da tutela antecipada, nos termos do art. 304 do CPC, ante a ausência de recurso contra a decisão liminar, tese que foi acolhida pelo juízo, culminando na extinção do processo.

Inconformado, o Apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos subsequentes, ao argumento de que não houve o esgotamento das diligências necessárias à localização do réu. Sustenta que a autora, embora tenha afirmado desconhecer o endereço do demandado, indicou seu perfil profissional na rede LinkedIn, de onde extraiu informações sobre vínculo com empresas contratadas da própria VALE e atuação junto ao SENAI, circunstâncias que, a seu ver, revelariam a possibilidade concreta de obtenção de dados aptos à localização do requerido.

Aduz, ainda, que o juízo de origem não determinou a realização de buscas nos sistemas conveniados disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, entre outros), antes de autorizar a citação ficta, medida esta de caráter excepcionalíssimo, cuja adoção, segundo afirma, pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu.

No mérito, sustenta o não cabimento da estabilização da tutela antecipada em hipótese de citação por edital com atuação de Curador Especial. Defende que a estabilização prevista no art. 304 do CPC tem como pressuposto a inércia qualificada do réu devidamente cientificado, o que não se verifica na hipótese de citação ficta.

Subsidiariamente, impugna o valor da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia, sob o argumento de manifesta desproporcionalidade. Sustenta que o curso objeto da controvérsia era comercializado pelo valor total de R$ 1.200,00 (seis parcelas de R$ 200,00), de modo que a multa diária supera em mais de oito vezes o valor integral do produto, assumindo caráter punitivo e confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à natureza coercitiva das astreintes (arts. 536 e 537 do CPC). Requer, assim, a redução da multa para patamar não superior a R$ 500,00 por dia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para: (a) acolher a preliminar de nulidade da citação por edital, com a anulação da sentença e dos atos subsequentes; (b) subsidiariamente, afastar a estabilização da tutela, determinando o regular prosseguimento do feito; (c) sucessivamente, reduzir o valor da multa diária; (d) inverter os ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID 31261205.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, primordialmente, à análise da
nulidade da citação por edital
, bem como, subsidiariamente, à possibilidade de estabilização da tutela antecipada e à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

PRELIMINARES

Inicialmente, o Apelante alega
nulidade da citação por edital.
A citação constitui ato essencial à validade do processo, por meio do qual se assegura ao réu o conhecimento da demanda e a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No sistema processual vigente, a citação por edital é medida
excepcionalíssima
, admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei e
após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu
, conforme disciplina o Código de Processo Civil (grifos nossos):

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização,

inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais, a própria parte autora declarou desconhecer o endereço do réu, tendo requerido diretamente a citação por edital, a qual foi deferida sem a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização.

Verifica-se que o juízo de origem
não determinou a realização de diligências mínimas
, tais como consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), providências estas que se consolidaram como prática forense indispensável antes da adoção da citação ficta.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento. II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando. V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC.
VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente. VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida.
VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão.

(STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos nossos)

Igualmente a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
A citação por edital só será válida se forem exauridos todos os meios possíveis de localização dos réus, sob pena de nulidade - Não havendo nos autos provas de que foram exauridos todos os meios possíveis de localização da parte requerida antes de realizada a citação por edital, deve ser declarada a nulidade do ato processual.

(TJ-MG - AI: 27003206920228130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-39.2017.8.08 .0011 APTE: MARQUES PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA APDO: NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, importa em nulidade processual, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado. Precedentes do STJ e do TJES.
2. O magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia. 3. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007549-39 .2017.8.08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (grifos nossos)

Além disso, o fato de a autora possuir indícios de vínculo profissional do réu, inclusive com menção a atuação em empresas contratadas e instituição de ensino, evidencia que havia
caminhos razoáveis de investigação não explorados
. Não se pode admitir que a citação ficta seja utilizada como atalho processual, sobretudo em detrimento do direito fundamental ao contraditório.

Diante da constatação de que a citação por edital foi realizada sem a observância dos requisitos legais, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, bem como de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença. Nos termos do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso em análise, não houve comparecimento espontâneo da parte, mas sim atuação de curador especial, o que não supre a nulidade.

Sendo assim, acolho a preliminar aventada pela Apelante, razão pela qual resta prejudicado o mérito do recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

·

ACOLHER a preliminar de nulidade da citação por edital
;

·

DECLARAR a nulidade de todos os atos processuais subsequentes
, inclusive da sentença;

·

DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que sejam empreendidas diligências efetivas para localização do réu, com posterior regular citação, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026